Tribunal: STF
Processo: Pet 7979
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. HOMOLOGAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. O julgamento de agravo regimental independe de pauta (arts. 83, § 1º, RISTF) e não admite, na seara processual penal, sustentação oral (art. 131, § 2º, RISTF), devendo se realizar preferencialmente em ambiente eletrônico (art. 21-B, RISTF, alterado pela Emenda Regimental nº 53/2020). 



    2. Não há indícios do cometimento de crimes eleitorais no anexo do termo de colaboração premiada tratado nos autos, tampouco delitos a eles conexos, passíveis de justificar a competência da Justiça Eleitoral. A conclusão é robustecida pela data em que teriam ocorrido as tratativas, em momento posterior às eleições municipais.



    3. A competência da Justiça Federal justifica-se pela suposta malversação de recursos públicos federais, direcionados à execução de projetos relacionados com os jogos olímpicos de 2016, cuja prestação de contas teria de ser feita perante o Tribunal de Contas da União.



    4. Ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário auditar as hipóteses investigatórias e, em antecipação à própria acusação, proceder à glosa de linhas de investigação, em um juízo prematuro que, em última análise, poderá influenciar na própria formação da opinio delicti.



    5. A definição da competência pela Suprema Corte, na etapa embrionária da investigação, tem natureza precária, podendo os atores processuais atuantes em primeira instância proceder à reclassificação das condutas à medida em que as hipóteses investigatórias se confirmem (ou não) e venham a alterar o enquadramento jurídico dos fatos.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    7. Sem prejuízo, deferimento do pedido de cópia atualizada dos autos, observadas as balizas fixadas.